Tribunal: TJDFT
Processo: 0761458-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0761458-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANDIRA SOUSA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita, desde 29/03/2022, a pretensão reparatória da autora, resolvendo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sustenta a recorrente, em síntese, a inexistência de prescrição. Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de intempestividade do recurso e impugna o mérito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial da recorrente teve início em 27.2.2025, um dia útil após a ciência expressa de seu advogado realizada em 26.2.2025, encerrando-se em 17.3.2025, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT e devidamente atestada na certidão de ID 70533884. O presente recurso foi interposto em 18.3.2025 (ID 70533883), de modo intempestivo. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal, razão pela qual não o conheço. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 70976810). Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital